Tribunal: TJDFT
Processo: 0718842-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718842-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALQUIRIS SILVA DE CASTRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Do cotejo dos autos, denota-se que a parte agravante – VALQUIRIS SILVA DE CASTRO PEREIRA – no intento de impugnar decisão monocrática proferida no bojo do AGI no 0715264-15.2021.8.07.0000, interpôs agravo interno em autos apartados, sem observância da regra estabelecida no art. 68, § 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Diante disso, em alinho com o princípio da não surpresa (CPC, art. 10 e 932, parágrafo único), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE PARA, NO PRAZO RAZOÁVEL DE 5 (CINCO) DIAS, SE MANIFESTAR ACERCA DO CABIMENTO E PROCESSAMENTO DO PRESENTE AGRAVO INTERNO, em cotejo com o disposto no art. 1.021 e seguintes do Código de Processo Civil – CPC c/c art. 265 e seguintes do RITJDFT, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Advirta-se, na oportunidade, que seu silêncio implicará, de pronto, no não conhecimento desta pretensão reformatória (CPC, art. 932, III c/c RITJDFT, art. 87, XIII). Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator